Tribunal: STJ
Processo: 0004721-74.2014.8.16.0004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1971647 - PR (2021/0351991-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: CALPAR COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA
ADVOGADO
: ANDERS FRANK SCHATTENBERG - PR018770
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: JOE TENNYSON VELO - PR013116
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL. DISPOSITIVOS LEGAIS. FALTA DE COMANDO
PARA A TESE RECURSAL.
ACÓRDÃO
SÚMULA N. 284/STF.
RECORRIDO. FORMA DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC EM
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ANÁLISE DE LEI LOCAL.
ENUNCIADO N. 280/STF.
1. Não há ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, quando o
Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas e aprecia integralmente a controvérsia posta nos
autos.
2. Os arts. 927, III, 1.040, III, do CPC; e 39, § 4o, da
não contêm comando capaz de sustentar a tese
Lei n. 9.250/1995
recursal pela "
[integral]
incidência da taxa SELIC
sobre os créditos
extemporâneos desde o mês em que poderiam ter sido efetivamente
", nem de infirmar o juízo formulado pelo acórdão
aproveitados
recorrido, de maneira que se impõe ao caso concreto a incidência da
Súmula n. 284/STF.
3. Outrossim, o exame da controvérsia acerca da correção monetária
dos créditos extemporâneos na espécie, tal como enfrentada pelas
instâncias ordinárias, exigiria a análise de dispositivos de legislação
local (art. 38 da Lei estadual n. 11.580/1996), pretensão insuscetível
de ser apreciada em recurso especial, conforme o Enunciado n. 280
/STF.
Documento eletrônico VDA52029720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/11/2025 20:24:13
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: b9d4b676-10f1-49e9-b335-5746700880b2

4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
28/10/2025
03/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA52029720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/11/2025 20:24:13
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: b9d4b676-10f1-49e9-b335-5746700880b2

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1971647 - PR (2021/0351991-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: CALPAR COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA
ADVOGADO
: ANDERS FRANK SCHATTENBERG - PR018770
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: JOE TENNYSON VELO - PR013116
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL. DISPOSITIVOS LEGAIS. FALTA DE COMANDO
PARA A TESE RECURSAL. SÚMULA N. 284/STF. ACÓRDÃO
RECORRIDO. FORMA DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC EM
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ANÁLISE DE LEI LOCAL.
ENUNCIADO N. 280/STF.
1. Não há ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, quando o
Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas e aprecia integralmente a controvérsia posta
nos autos.
2. Os arts. 927, III, 1.040, III, do CPC; e 39, § 4o, da Lei n. 9.250
/1995 não contêm comando capaz de sustentar a tese recursal pela "
[integral]
incidência da taxa SELIC
sobre os créditos
extemporâneos desde o mês em que poderiam ter sido efetivamente
", nem de infirmar o juízo formulado pelo acórdão
aproveitados
recorrido, de maneira que se impõe ao caso concreto a incidência
da Súmula n. 284/STF.
3. Outrossim, o exame da controvérsia acerca da correção
monetária dos créditos extemporâneos na espécie, tal como
enfrentada pelas instâncias ordinárias, exigiria a análise de
dispositivos de legislação local (art. 38 da Lei estadual n. 11.580
/1996), pretensão insuscetível de ser apreciada em recurso especial,
conforme o Enunciado n. 280/STF.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51105712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/10/2025 19:07:09
Código de Controle do Documento: 8f894797-3219-4c15-8c18-b77ea4bac943

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisão que
Calpar Comércio de Calcário Ltda.
conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, sob os
fundamentos de que: (I) não houve ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, na
medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, sendo certo
que os precedentes vinculantes indicados como omitidos, por tratarem de repetição de
indébito tributário, não possuem perfeita adequação com o caso dos autos (que versa
sobre créditos escriturais) e mostram-se impertinentes ao correto deslinde da contenda;
(II) os arts. 927, III, 1.040, III, do CPC; e 39, § 4o, da Lei n. 9.250/1995 não contêm
comando capaz de sustentar a tese recursal pela "
[integral]
incidência da taxa SELIC
sobre os créditos extemporâneos desde o mês em que poderiam ter sido efetivamente
" (fl. 1.041), nem de infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido, de
aproveitados
maneira que se impõe ao caso concreto a incidência da Súmula n. 284/STF; e (III)
outrossim, o exame da controvérsia acerca da correção monetária dos créditos
extemporâneos na espécie, tal como enfrentada pelas instâncias ordinárias, exigiria a
análise de dispositivos de legislação local (art. 38 da Lei estadual n. 11.580/1996 - v. fls.
855/856), pretensão insuscetível de ser apreciada em recurso especial, conforme o
Enunciado n. 280/STF.
A parte agravante, em suas razões, sustenta que: (i) deve ser reconhecida a
negativa de prestação jurisdicional, insistindo na pertinência dos "Temas Repetitivos
119, 145 e 905 e Súmula 523, determina a aplicação da SELIC desde o recolhimento
" (fl. 1.175); (ii) não é caso de incidência do Verbete n. 284/STF, pois o aresto
indevido
recorrido "estabeleceu os mesmos critérios de correção aplicados aos pagamentos
" (fl. 1.178), de modo que "
indevidos
a fundamentação recursal é perfeitamente
" (fl. 1.180); e (iii) o dispositivo de lei local "
compatível com a realidade dos autos
foi
utilizado pelo E. Tribunal de origem tão somente para definir que o índice a ser aplicado
é a SELIC, assim como aplicado aos títulos federais, cuja questão não é objeto da
" (fl. 1.181), sendo que, "
insurgência da ora agravante
em sede de recurso especial, a
discussão diz respeito ao termo inicial para a incidência integral do referido índice, o que
" (fl.
não demanda a análise do referido normativo por este E. STJ em nenhuma medida
1.181). Por fim, pugna pela consideração da EC n. 113/2021, posterior à interposição do
recurso raro, a qual, a seu ver, "determina a incidência integral do referido índice nas
condenações envolvendo a Fazenda Pública, o que atinge diretamente a conclusão do
" (fl. 1.182).
acórdão recorrido
Transcorreu
o prazo para impugnação (fl. 1.195).
in albis
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51105712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/10/2025 19:07:09
Código de Controle do Documento: 8f894797-3219-4c15-8c18-b77ea4bac943

A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão recorrida, que
ora submeto ao colegiado para serem confirmados:

Trata-se de recurso especial manejado por
,
Calpar Comércio de Calcário Ltda.
com base no art. 105, III, , da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de
a
Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fl. 846):

DIREITO
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
ICMS.
INSUMOS. CREDITAMENTO. EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS
PARA
FABRICAÇÃO
DO
PRODUTO FINAL. ARTIGOS 19 E 20 DA LEI COMPLEMENTAR No
87/1996 (LEI KANDIR). LAUDO PERICIAL QUE APONTOU QUE
OS MATERIAIS ADQUIRIDOS E UTILIZADOS NO PROCESSO DE
EXTRAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO REALIZADO PELA PESSOA
JURÍDICA AUTORA, VIABILIZAM SUA ATIVIDADE-FIM DE
MINERAÇÃO.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. CORREÇÃO PELA SELIC. LEGALIDADE.
Recurso não provido e sentença mantida em sede de remessa necessária.

Os embargos declaratórios opostos (fls. 901/908) foram rejeitados, nos termos
do acórdão de fls. 915/918.
A parte recorrente aponta violação aos arts. 489, § 1o, III, IV, VI; 927, III,
1.022, II, III, parágrafo único, I, II, 1.040, III, do CPC; e 39, § 4o, da Lei 9.250
/95.
Sustenta, em resumo, que: (I) a despeito dos embargos de declaração, o Tribunal
a quo remanesceu omisso acerca das questões neles suscitadas, a saber, o
entendimento extraído do
do
, consolidado na
Tema 810/STF;
Tema 905/STJ
Súmula 523/STJ; e dos
, "
Temas 119 e 145/STJ
que determinam a incidência da
SELIC desde o pagamento indevido, que ao caso é equiparado ao mês em que o
crédito poderia ter sido aproveitado, haja vista a expressa previsão em lei
" (fl. 1036); e (II) é devida "
[integral]
estadual
a incidência da taxa SELIC
sobre
os créditos extemporâneos desde o mês em que poderiam ter sido efetivamente
" (fl. 1.041), "
" (fl.
aproveitados
sob pena de violação ao princípio da isonomia
1.042).
Contrarrazões apresentadas às fls. 1.055/1.059.
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
Conforme se colhe do acórdão recorrido, a ora recorrente ajuizou a ação
ordinária subjacente visando ver reconhecido alegado direito de "creditamento
" (fl.
de ICMS extemporâneo decorrente do princípio da não cumulatividade
832); bem assim "
" (fl. 832).
a correção dos créditos pela taxa SELIC
Ao que se tem, a discussão ora trazida no apelo raro vertente se refere a
, os quais não teriam sido
correção monetária de créditos escriturais
reconhecidos pelo Fisco em momento oportuno.
Nesse contexto, ressai nítido que os temas de repercussão geral e de recursos
repetitivos suscitados pela parte recorrente (Tema 810/STF: Recurso
Documento eletrônico VDA51105712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/10/2025 19:07:09
Código de Controle do Documento: 8f894797-3219-4c15-8c18-b77ea4bac943

extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 102, caput, l, e 195, § 5o, da
Constituição Federal, a validade, ou não, da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo
os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa
Referencial – TR), conforme determina o art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a
;
redação dada pela Lei 11.960/2009 Tema 905/STJ: aplicabilidade do art. 1o-F
da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às
condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza,
para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da
;
mora Tema 119/STJ: Incide a taxa SELIC na repetição de indébito de tributos
estaduais a partir da data de vigência da lei estadual que prevê a incidência de
tal encargo sobre o pagamento atrasado de seus tributos e, relativamente ao
período anterior, incide a taxa de 1% ao mês, nos termos do art. 161, § 1o, do
CTN, observado o disposto na súmula 188/STJ, sendo inaplicável o art. 1o-F da
; e
Lei 9.494/97
Tema 145/STJ: Questão referente aos períodos de aplicação da
Taxa Selic nos juros de mora incidentes sobre a repetição de indébito tributário)
possuem perfeita adequação com a hipótese em tela.
não
Da mesma forma, a invocação da Súmula 523/STJ (A taxa de juros de mora
incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à
utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência
da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local,
) mostra-se dissociada da
vedada sua cumulação com quaisquer outros índices
realidade dos autos, o que entremostra deficiência de fundamentação recursal
(inteligência da Súmula 284/STF).
Adiante, verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do
CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia
posta nos autos. Realmente, sendo as questões tidas por olvidadas impertinentes
à correta solução da lide, por se tratar de temas não aplicáveis à hipótese de
créditos escriturais, não há como tachar o acórdão recorrido de omisso a esse
respeito. Ressalte-se, ainda, que não se pode, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
Noutro giro, os arts. 927, III, 1.040, III, do CPC; e 39, § 4o, da Lei 9.250/95 não
contêm comando capaz de sustentar a tese recursal pela "incidência da taxa
[integral]
SELIC
sobre os créditos extemporâneos desde o mês em que
" (fl. 1.041), nem de infirmar o
poderiam ter sido efetivamente aproveitados
juízo formulado pelo acórdão recorrido, de maneira que se impõe ao caso
concreto a incidência da Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
"). Por oportuno, destacam-se os seguintes
compreensão da controvérsia.
precedentes:
, relatora Ministra Regina Helena
AgInt no REsp n. 2.154.627/PE
Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
;
30/9/2024
3/10/2024 AgInt no
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.288.113/DF
julgado em
, DJe de
;
,
23/9/2024
27/9/2024 AgInt no AREsp n. 2.524.167/RJ
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
12/8/2024
15/8/2024
Documento eletrônico VDA51105712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/10/2025 19:07:09
Código de Controle do Documento: 8f894797-3219-4c15-8c18-b77ea4bac943

Outrossim, de toda sorte, o exame da controvérsia acerca da correção monetária
dos créditos extemporâneos na espécie, tal como enfrentada pelas instâncias
ordinárias, exigiria a análise de dispositivos de legislação local (art. 38 da Lei
estadual 11.580/96 - v. fls. 855/856), pretensão insuscetível de ser apreciada em
recurso especial, conforme a Súmula 280/STF ("Por ofensa a direito local não
").
cabe recurso extraordinário
, conheço em parte do recurso especial de
ANTE O EXPOSTO
Calpar
e, nessa extensão, nego-lhe provimento.
Comércio de Calcário Ltda.
Publique-se.

Conforme já salientado no decisório alvejado, a ação ordinária subjacente,
proposta pela parte ora agravante, objetivou ver reconhecido o alegado direito de "
" (fl.
creditamento de ICMS extemporâneo decorrente do princípio da não cumulatividade
832); bem assim "
" (fl. 832).
a correção dos créditos pela taxa SELIC
Em outros termos: a discussão ora trazida no apelo raro vertente se refere à
, os quais não teriam sido reconhecidos pelo
correção monetária de créditos escriturais
Fisco em momento oportuno.
No especial apelo, a tese de negativa de prestação jurisdicional foi
justificada pela insurgente ao argumento de que, a despeito dos embargos de declaração,
o Tribunal
remanesceu omisso acerca das questões neles suscitadas, a saber, o
a quo
entendimento extraído do
do
, consolidado na
Tema n. 810/STF;
Tema n. 905/STJ
Súmula n. 523/STJ; e dos
, que, segundo a parte recorrente, "
Temas n. 119 e 145/STJ
determinam a incidência da SELIC
, que ao caso é
desde o pagamento indevido
equiparado ao mês em que o crédito poderia ter sido aproveitado, haja vista a expressa
" (fl. 1.036 - g.n.).
previsão em lei estadual
As questões jurídicas objeto dos mencionados temas vinculantes são as
seguintes:
Tema n. 810/STF: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts.
102, caput, l, e 195, § 5o, da Constituição Federal, a validade, ou não, da correção
monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda
Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança
(Taxa Referencial – TR), conforme determina o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a
;
redação dada pela Lei n. 11.960/2009
Tema n. 905/STJ: aplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/19, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária,
;
remuneração do capital e compensação da mora
Tema n. 119/STJ: Incide a taxa Selic na repetição de indébito de tributos
estaduais a partir da data de vigência da lei estadual que prevê a incidência de tal encargo
Documento eletrônico VDA51105712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/10/2025 19:07:09
Código de Controle do Documento: 8f894797-3219-4c15-8c18-b77ea4bac943

sobre o pagamento atrasado de seus tributos e, relativamente ao período anterior, incide a
taxa de 1% ao mês, nos termos do art. 161, § 1o, do CTN, observado o disposto na
; e
Súmula n. 188/STJ, sendo inaplicável o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997
Tema n. 145/STJ: Questão referente aos períodos de aplicação da Taxa
Selic nos juros de mora incidentes sobre a
.
repetição de indébito tributário
Por sua vez, o Enunciado n. 523/STJ assim dispõe: "A taxa de juros de
mora incidente na
deve corresponder à
repetição de indébito de tributos estaduais
utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa
Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação
"
com quaisquer outros índices.
Como se vê, por não versarem sobre o caso específico dos autos (créditos
escriturais de ICMS), a invocação tanto dos precedentes vinculantes quanto do Verbete
n. 523/STJ, de fato, mostra-se dissociada da realidade dos autos.
Por conseguinte, escorreita a constatação inscrita no
objurgado de
decisum
que, porquanto essas alegações tidas por olvidadas são, em verdade, impertinentes à
correta solução da lide, tratando-se de temas não aplicáveis à hipótese de créditos
escriturais, não há como tachar o decisório colegiado recorrido de omisso a esse respeito,
ficando, assim, afastada a tese de afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Adiante, não merece reparos a decisão agravada ao assinalar que os arts.
927, III, 1.040, III, do CPC; e 39, § 4o, da Lei n. 9.250/1995 não contêm comando capaz
de sustentar a tese recursal pela "
[integral]
incidência da taxa SELIC
sobre os créditos
" (fl.
extemporâneos desde o mês em que poderiam ter sido efetivamente aproveitados
1.041), nem de infirmar o juízo formulado pelo aresto recorrido, de maneira que se
impõe ao caso concreto a incidência da Súmula n. 284/STF.
Importante registrar que em nada aproveita à parte agravante argumentar
que o acórdão recorrido "estabeleceu os mesmos critérios de correção aplicados aos
" (fl. 1.178), de modo que "
pagamentos indevidos
a fundamentação recursal é
" (fl. 1.180).
perfeitamente compatível com a realidade dos autos
Isso porque, como se vê, a inflição do mencionado empeço sumular se deu
em razão da
indicados como malferidos para
falta de comando dos dispositivos legais
amparar a linha defensiva pela incidência da taxa Selic em sua integralidade (e não como
estabelecido no aresto recorrido), constatação essa apta, só por si, para configurar a
deficiência de fundamentação recursal.
Passo seguinte, a alegação da insurgente de que o dispositivo de lei local "
foi utilizado pelo E. Tribunal de origem tão somente para definir que o índice a ser
" (fl. 1.181), em verdade,
aplicado é a SELIC, assim como aplicado aos títulos federais
ratifica o obstáculo do Enunciado n. 280/STF também aplicado para o não conhecimento
do especial apelo.
Documento eletrônico VDA51105712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/10/2025 19:07:09
Código de Controle do Documento: 8f894797-3219-4c15-8c18-b77ea4bac943

Realmente, para averiguar o afirmado seria indispensável o exame do
regramento local, providência vedada nas instâncias extraordinárias.
De toda sorte, a leitura da motivação do acórdão integrativo, mencionando
precedentes daquela Corte (cf. fl. 917), permite inferir que o entendimento de que "a
parte exequente deverá, em sede de liquidação de sentença, decompor a SELIC na parte
em que corrige o valor devido para fazer incidir desde a data do pagamento indevido até
o trânsito em julgado, sendo que apenas após esse fato é que haverá a aplicação integral,
" (fl.
agora corrigindo e impingindo juros de mora, após o trânsito em julgado da decisão
917), decorre justamente de interpretação da Lei estadual n. 11.580/1996 e do Enunciado
n. 12 das Câmaras Especializadas daquele tribunal.
Assim, inarredável a aplicação do Verbete n. 280/STF.
Por fim, "[a] jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
o entendimento de que fato superveniente só pode ser considerado na hipótese de
" (
, Relator
conhecimento do recurso especial
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.503.842/RJ
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de
).
18/12/2023
Logo, como a insurgência recursal excepcional não logrou ultrapassar a
barreira do conhecimento quanto à questão meritória de fundo, não há como acolher o
pleito pela consideração da EC n. 113/2021, como pretendido pela parte agravante.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51105712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/10/2025 19:07:09
Código de Controle do Documento: 8f894797-3219-4c15-8c18-b77ea4bac943

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.971.647 / PR
Número Registro: 2021/0351991-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00047217420148160004 000472174201481600045 47217420148160004 472174201481600045
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CALPAR COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA
ADVOGADO
: ANDERS FRANK SCHATTENBERG - PR018770
RECORRIDO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : JOE TENNYSON VELO - PR013116
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CALPAR COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA
ADVOGADO
: ANDERS FRANK SCHATTENBERG - PR018770
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : JOE TENNYSON VELO - PR013116
TERMO
Documento eletrônico VDA52001572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:41:36
Código de Controle do Documento: 3a30d554-54ca-4494-81fb-d6cd6c16175b

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52001572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:41:36
Código de Controle do Documento: 3a30d554-54ca-4494-81fb-d6cd6c16175b